Tribunal: TJBA
Processo: 0556215-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556215-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
KASSIRA MIRANDA BOMFIM, MATHEUS CARNEIRO CARDOSO DA FONSECA, NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: TFX COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, MATHEUS CARNEIRO CARDOSO DA FONSECA, KASSIRA MIRANDA BOMFIM

ACORDÃO

EM E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. DISCRIMINAÇÃO RACIAL E OBJETIFICAÇÃO DE GÊNERO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESESTÍMULO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS AUTONOMOS E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora negra em face de estabelecimento noturno e seu divulgador ("promoter"), em razão de tratamento discriminatório e injurioso fundado em critérios raciais e estéticos para acesso a descontos e benefícios. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais. Apelos dos réus buscando a improcedência ou redução do valor. Recurso adesivo da autora pleiteando a majoração da indenização e dos honorários, além de tutela cautelar para execução imediata.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a responsabilidade solidária e objetiva dos prestadores de serviço em face de atos discriminatórios praticados por seus prepostos; a configuração do dano moral em ofensas de cunho racial e de gênero mascaradas como "brincadeira"; a proporcionalidade do valor indenizatório fixado; e a presença de requisitos para execução provisória diante do risco de insolvência da devedora.

III. Razões de decidir

3.

O divulgador de eventos ("promoter") integra a cadeia de fornecimento de serviços de lazer, atuando em nome e no interesse do estabelecimento, o que atrai a responsabilidade solidária da empresa (Arts. 7º, p.u., e 14 do CDC).

4.

A ofensa de cunho racial e a objetificação da mulher negra no exercício de atividade comercial constituem ato ilícito grave que viola a dignidade da pessoa humana, não sendo admitida a tese de "racismo recreativo" ou "brincadeira" para afastar o dever de indenizar (Arts. 1º, III, 5º, V e X da CF/88 e 186 do CC).

5.

O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revela-se adequado e proporcional, atendendo ao binômio reparação-prevenção, sem configurar enriquecimento sem causa, nem punição insuficiente frente à capacidade econômica dos ofensores.

6.

A demonstração de inaptidão do CNPJ da empresa ré por omissão de declarações fiscais configura risco ao resultado útil do processo, autorizando a concessão de tutela cautelar para execução provisória da sentença (Art. 300 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7.

Negado provimento a todos os recursos autônomos e concedida a tutela cautelar.

Tese de julgamento: "1. Estabelecimentos comerciais respondem solidária e objetivamente por atos de discriminação racial praticados por seus prepostos e divulgadores no exercício da atividade de captação de clientela. 2. Inexiste 'racismo recreativo' ou 'brincadeira' capaz de elidir a ilicitude de ofensas que violem a dignidade da pessoa humana sob critérios de raça e gênero."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Art. 1º, III, Art. 5º, V e X; CDC, Art. 7º, p.u., Art. 14; CC, Arts. 186 e 927; CPC, Arts. 300 e 520.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0556215-91.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
TFX COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP
e
RICARDO SOUTO BRACAGLIA
e como apelada e apelante adesiva
CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação Cível interpostos por
TFX COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP
e
RICARDO SOUTO BRACAGLIA
, bem como em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso Adesivo interposto por
CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA
, mantendo integralmente a sentença de piso e
CONCEDER A TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR
para autorizar a execução provisória da sentença, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora